Tribunal: TJES
Processo: 5001175-07.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-07.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO SERGIO TOTOLA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO ERRONEAMENTE FEITA. DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1. Recurso do Estado que busca a extinção do processo sem resolução do mérito, sob argumento de que não pode ser instado em juízo por atos administrativos atribuídos ao DETRAN.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do ente estatal. Descumprimento de ordem judicial que deferiu pedido de liberação do veículo sem pagamento de taxas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. afastada alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal. A
alegação de ilegitimidade do Estado deve ser rejeitada, pois analisando a petição inicial e as peças que a acompanham não se pode concluir pela ausência de responsabilidade do ente, já que se trata de descumprimento de ordem judicial de liberação de veículo apreendido em decorrência de atuação policial investigativa e não relacionada a qualquer ato da autarquia de trânsito.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9099/95 ,art. 42, 46, 55

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001175-07.2023.8.08.0044

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SEBASTIAO SERGIO TOTOLA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO ERRONEAMENTE FEITA. DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso do Estado que busca a extinção do processo sem resolução do mérito, sob argumento de que não pode ser instado em juízo por atos administrativos atribuídos ao DETRAN.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do ente estatal. Descumprimento de ordem judicial que deferiu pedido de liberação do veículo sem pagamento de taxas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. afastada alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal. A
alegação de ilegitimidade do Estado deve ser rejeitada, pois analisando a petição inicial e as peças que a acompanham não se pode concluir pela ausência de responsabilidade do ente, já que se trata de descumprimento de ordem judicial de liberação de veículo apreendido em decorrência de atuação policial investigativa e não relacionada a qualquer ato da autarquia de trânsito.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9099/95 ,art. 42, 46, 55

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que que é proprietário do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, prata, placas ODI-7080, teve seu carro apreendido pela Polícia Civil de forma equivocada em relação ao seu filho e que não tinha conhecimento de sua utilização para fins ilícitos. Assim, pediu a restituição do veículo, com isenção total de custas e despesas, e obteve decisão favorável do Juízo. Entretanto, ao tentar retirar o veículo no Pátio Central do Detran-ES, foi impedido e forçado a pagar R$ 5.052,11 em taxas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

DECLARAR
a responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo pelos danos causados ao autor, bem como a culpa por imperícia e negligência.

CONDENAR
a responsabilidade objetiva do Estado requerido, com condenação por imperícia ou negligência, conforme os documentos anexos, e que seja julgado procedente o pedido de devolução dos valores pagos pelo autor, no montante atualizado de R$ 5.354,25 (cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob argumento de que não pode ser instado em juízo por atos administrativos atribuídos ao DETRAN.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade do Estado deve ser rejeitada, pois analisando puramente a petição inicial e as peças que a acompanham não se pode concluir pela ausência de responsabilidade do ente, já que se trata de descumprimento de ordem judicial de liberação de veículo apreendido em decorrência de atuação policial investigativa e não relacionada a qualquer ato da autarquia de trânsito.

O juízo sentenciante reconheceu acertadamente o descumprimento de Decisão judicial proferida nos autos nº 0000816-79.2022.8.08.0044, que deferiu a liberação do veículo apreendido formulado pelo Sr. SEBASTIÃO SERGIO TOTOLA (ora autor desta ação) – ID 15908070, sem as taxas conforme pedido feito em fls. 1324 (ID 15908071 – pág. 6)

Isto posto, coaduno com o entendimento firmando pelo juízo a quo, eis que de acordo com as provas dos autos:

Ademais, a conduta da administração pública ao descumprir ordem judicial, obrigando o requerente a arcar indevidamente com custos e despesas administrativas, configura uma flagrante ilegalidade. Essa situação não apenas viola o princípio da legalidade, mas também compromete a proteção dos direitos do cidadão, caracterizando a responsabilidade civil do Estado, conforme disposto no art. 927 do Código Civil. A exigência de pagamento de taxas em desacordo com uma ordem judicial é um ato abusivo que deve ser reprovado pelo Judiciário.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)